Tribunal: TJDFT
Processo: 0714010-62.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEMA 1.132 DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. MENÇÃO A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DEMAIS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA INDICAÇÃO PRECISA DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de busca e apreensão, confirmando liminar para consolidar a posse e propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor; e, (ii) saber se a divergência entre o número do contrato e aquele constante da notificação invalida a constituição em mora.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da constituição do devedor em mora se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato. Esse procedimento é requisito tanto indispensável quanto suficiente para a caracterização da mora e, por conseguinte, do regular processamento da ação de busca e apreensão.
4. No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante no contrato celebrado entre as partes, evidenciando a regularidade da constituição da mora do devedor.
5. O STJ, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a seguinte tese: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”
6. Diante do efeito vinculante derivado de precedente qualificado, para comprovação da mora do devedor nos contratos com cláusula de alienação fiduciária basta que o credor comprove o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo irrelevante a prova da efetiva entrega ou do recebimento pelo proprietário, o que resta configurado na espécie.
7. Na espécie, a divergência numérica entre o contrato e a notificação não invalida o ato, quando os demais elementos constantes do documento (nome do contratante, endereço, valor das parcelas e vencimento) permitem identificar a obrigação e constituir o devedor em mora.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Para a comprovação da mora em contratos com alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que o motivo da devolução da correspondência seja por endereço insuficiente, dispensando-se a prova do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros. 2. Na espécie, a divergência entre o número do contrato e aquele constante da notificação não invalida o ato, quando os demais elementos permitem identificar a obrigação e assegurar a ciência do devedor quanto à mora.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.132; TJDFT, Acórdão 1995683, 0716212-31.2024.8.07.0006, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025; Acórdão 1938100, 0709769-93.2022.8.07.0019, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; e, etc.